Tribunal: STM
Processo: 7000900-70.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RENOVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. CRIME
IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. ERRO GROSSEIRO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A denúncia (apresentada com a prova da existência de fato que, em tese, constitua crime e
os indícios de autoria) revestida das formalidades e dos requisitos legais, nos termos dos arts.
77 e 78, ambos do CPPM, deve ser recebida.
2. É vedado ao juiz, na fase de admissibilidade da ação penal, ingressar no mérito para rejeitar
a Denúncia, sob pena de suprimir a apreciação a ser exercida pelo Colegiado de Justiça. Nesse
momento processual - Juízo de Prelibação -, vigora a máxima "in dubio pro societate".
3. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em documento falsificado reside
na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos fatores extrínsecos.
4. A imediata desconfiança da autenticidade de documento falso, em razão da experiência de
quem o recebe ou da facilidade de comparação com outros registros autênticos, não retira a
potencialidade lesiva do meio criminoso por se tratar de fatores extrínsecos à contrafação.
5. A contrafação apta a enganar qualquer homem médio e, inclusive, agentes da
Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade,
não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível.
6. Embargos Rejeitados. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000900-70.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: RAMON LEITE FREIRE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela
Defensoria Pública da União em favor do Sd Ex RAMON LEITE FREIRE, mantendo
íntegro o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Revisor Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Relator) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA conheciam e acolhiam os Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União para, reformando o Acórdão lavrado nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000048-46.2020.7.00.0000, manter a Decisão a quo, que não
recebeu a Denúncia oferecida em desfavor do Sd Ex RAMON LEITE FREIRE, como
incurso no art. 311 do CPM.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor).
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Relator) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/05/2021 21:16:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2155c4b00a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000900-70.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR E RELATOR PARA O
ACÓRDÃO:

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE:
RAMON LEITE FREIRE.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RENOVAÇÃO.
TESES DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. ERRO
GROSSEIRO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. A denúncia (apresentada com a prova da existência de fato que, em tese,
constitua crime e os indícios de autoria) revestida das formalidades e dos requisitos
legais, nos termos dos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, deve ser recebida.
2. É vedado ao juiz, na fase de admissibilidade da ação penal, ingressar no
mérito para rejeitar a Denúncia, sob pena de suprimir a apreciação a ser exercida
pelo Colegiado de Justiça. Nesse momento processual — Juízo de Prelibação —, vigora
a máxima "in dubio pro societate".
3. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em documento
falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos fatores
extrínsecos.
4. A imediata desconfiança da autenticidade de documento falso, em razão da
experiência de quem o recebe ou da facilidade de comparação com outros registros
autênticos, não retira a potencialidade lesiva do meio criminoso por se tratar de
fatores extrínsecos à contrafação.
5. A contrafação apta a enganar qualquer homem médio e, inclusive, agentes da
Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua
autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de
crime impossível.
6. Embargos Rejeitados. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria,
em rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União em favor do
Sd Ex RAMON LEITE FREIRE, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 22 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Revisor e Relator para o Acórdão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/05/2021 21:16:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2155c4b00a

RELATOR:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR E RELATOR PARA O
ACÓRDÃO:

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE:
RAMON LEITE FREIRE.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União
(DPU) em favor do Sd Ex RAMON LEITE FREIRE contra o Acórdão desta Corte, de 8.10.2020, lavrado nos
autos do Recurso em Sentido Estrito (RSE) nº 700048-46.2020.7.00.0000.
Conforme a Ata da Sessão de Julgamento do RSE, esta Corte, por maioria, deu provimento ao
Recurso ministerial; para, desconstituindo a Decisão recorrida, receber a Denúncia oferecida contra o
Sd RAMON LEITE FREIRE, como incurso no art. 311 do CPM, determinando a baixa dos autos ao Juízo de
origem para o prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI.
Acompanharam a corrente majoritária os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO, Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH e este Relator para o
Acórdão.
A Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, acompanhada do Ministro Dr.
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, negava provimento ao RSE, para manter na íntegra a Decisão que
rejeitou a Denúncia em desfavor do Réu, quanto ao crime previsto no art. 311 do CPM.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO.
INADMISSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Em fase preliminar de recebimento da denúncia, cabe ao magistrado verificar
apenas se foram preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM. Os
demais aspectos, de ordem material ou processual, deverão ser sopesados durante o
processo, no qual o denunciado, pautado nas garantias constitucionais, terá a
oportunidade de provar sua inocência.
O magistrado excede o juízo de delibação da fase pré-processual de
recebimento da denúncia ao valorar provas, adentrando ao mérito e decidindo pela
atipicidade da conduta, uma vez que suprime a apreciação por parte do juízo natural,
o Conselho julgador. Em caso de dúvidas, nesse primeiro momento, deve prevalecer
o princípio do in dubio pro societate.
Denúncia que se encontra revestida das formalidades legais.
Recurso do 'Parquet' Militar provido.
Decisão por maioria.". (RSE nº 7000048-46.2020.7.00.0000 - Evento 27)
Intimada em 23.11.2020, a Defesa opôs, em 1º.12.2020, tempestivamente, os presentes
Embargos Infringentes (RSE nº 7000048-46.2020.7.00.0000 - Eventos 34/35).
Em suas Razões, a DPU requereu a prevalência do voto minoritário, para manter na íntegra a
Decisão que não recebeu a Denúncia em desfavor do Réu quanto ao crime previsto no art. 311 do CPM
(Evento 1).
Por Decisão de 10.12.2020, o Relator admitiu os presentes Embargos Infringentes por serem
tempestivos e por estarem atendidos os demais requisitos de admissibilidade, nos termos da alínea "a"
do inciso I do art. 124 do RISTM (Evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, manifestou-se pela rejeição do presente Recurso, para
manter inalterado o Acórdão embargado (Evento 8).
A DPU foi intimada de que o feito foi incluído em pauta para julgamento.
É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/05/2021 21:16:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2155c4b00a
VOTO
Os presentes Embargos Infringentes do Julgado satisfazem os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecidos, processados e julgados.
Em síntese, a DPU se insurge contra o Acórdão desta Corte que, por maioria, deu provimento
ao Recurso ministerial; para, desconstituindo a Decisão recorrida, receber a Denúncia oferecida contra
o Sd RAMON LEITE FREIRE, como incurso no art. 311 do CPM. Os Ministros também determinaram a
baixa dos autos ao Juízo de origem, para o prosseguimento do feito, nos termos do Voto vencedor do
Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Para tanto, a Defesa alega que deveria prevalecer o entendimento minoritário, consoante os
votos vencidos dos Ministros Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e Dr. ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, os quais negavam provimento ao Recurso ministerial e mantinham na íntegra a Decisão
atacada.
A Defesa sustenta a reforma do referido Acórdão, reiterando a tese de crime impossível por
ineficácia absoluta do meio empregado. Na sua óptica, o prejuízo inexistiu e houve vários erros
grosseiros, facilmente observáveis, como a assinatura do Comandante no documento, a qual seria
incapaz de ludibriar.
A reiteração da tese de crime impossível, ainda que sob novo enfoque em sede de Embargos
Infringentes, não altera o entendimento firmado majoritariamente no Acórdão embargado.
Compulsando-se os autos, extrai-se, em síntese, a dinâmica a seguir delineada.
O MPM denunciou o embargante pela prática de falsificação de documento público, nos termos
do art. 311 do CPM.
A Exordial acusatória narra que o réu foi preso em flagrante em 26.7.2019 por ter, em tese,
falsificado a declaração de prorrogação de tempo de serviço, inclusive a assinatura do Comandante do
Batalhão da Guarda Presidencial (BGP), para obter empréstimo pessoal em instituição financeira.
Em sede do APF, o Sd RAMON admitiu que redigiu o documento em uma "lan house" e o enviou
para o seu e-mail, vindo a imprimi-lo, posteriormente, na Secretaria da OM. Após assinar a declaração
no local reservado ao Comandante do BGP, voltou àquela Seção para colocar a Marca D'água, quando
foi descoberto pelo Auxiliar do Secretário, Sd PETERSON.
O Sub Ten VALMIR BARBOSA SAMPAIO (Adjunto do Secretário) e os Sds MATHEUS ALVES
MARTINS DA SILVA e RAPHAEL PETERSON PEREIRA (Auxiliares do Secretário), quando ouvidos durante
o APF, reproduziram a confissão do réu.
Em 8.11.2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, Dr.
ALEXANDRE AUGUSTO QUINTAS, rejeitou a Denúncia por atipicidade da conduta e por ausência de
justa causa, sob o principal argumento de que o documento, em tese falso, "não tinha qualquer
aptidão de ludibriar quem quer que seja, haja vista o erro grosseiro da assinatura inserida no lugar do
Comandante da OM".
O Plenário do STM, nos autos do RSE nº 7000048-46.2020.7.00.0000, desconstituiu a referida
Decisão e recebeu a Denúncia, concluindo, majoritariamente, pela existência de justa causa para a
deflagração da Ação Penal Militar.
O Acórdão foi assim ementado:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO.
INADMISSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Em fase preliminar de recebimento da denúncia, cabe ao magistrado verificar
apenas se foram preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM. Os
demais aspectos, de ordem material ou processual, deverão ser sopesados durante o
processo, no qual o denunciado, pautado nas garantias constitucionais, terá a
oportunidade de provar sua inocência.
O magistrado excede o juízo de delibação da fase pré-processual de
recebimento da denúncia ao valorar provas, adentrando ao mérito e decidindo pela
atipicidade da conduta, uma vez que suprime a apreciação por parte do juízo natural,
o Conselho julgador. Em caso de dúvidas, nesse primeiro momento, deve prevalecer
o princípio do in dubio pro societate.
Denúncia que se encontra revestida das formalidades legais.
Recurso do 'Parquet' Militar provido. Decisão por maioria.". (RSE nº 7000048-
46.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento:
8.10.2020. Publicação: 13.11.2020.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/05/2021 21:16:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2155c4b00a
No julgamento, a Ministra Dra. MARIA ELIZABETH, divergindo da corrente majoritária, concluiu
pela ineficácia absoluta do meio empregado.
Assim, a divergência embargada cinge-se na rediscussão da tese de crime impossível. Pela
óptica defensiva, o documento público, supostamente falsificado, era absolutamente ineficaz para
obter o resultado pretendido, ou seja, não produziu qualquer risco ao bem jurídico tutelado.
O Plenário do STM recebeu a Denúncia contra o Sd RAMON LEITE FREIRE, considerando que os
requisitos exigidos pelos arts. 77 e 78 do CPPM foram preenchidos; o Juiz Federal Substituto enfrentou
o mérito da causa, antecipando a análise da lide; e houve detrimento do Juiz Natural.
O Acórdão embargado, de relatoria do Ministro Gen Ex BENZI, afastou a referida tese de crime
impossível, com base nos argumentos abaixo, in verbis:
"(...) Com efeito, embora a falsidade documental tenha sido percebida de
imediato quando foi apresentada a declaração de prorrogação de tempo de serviço
na OM, o que poderia justificar a fundamentação da Decisão impugnada, no sentido
da 'inaptidão do documento para ludibriar quem quer que seja, haja vista o erro
grosseiro da assinatura inserida no lugar do Comandante', tem-se que os militares
que identificaram o falso conheciam de antemão a assinatura do Superior
hierárquico, bem como tinham acesso a outros documentos que atestavam
as divergências.
Contudo, observa-se nos autos que o objetivo do flagranteado não era
ludibriar as Organizações Militares, mas sim as Instituições financeiras,
com o fim de contrair empréstimos com o documento falso, o que, por
certo, poderia lograr êxito, uma vez que os funcionários desses
estabelecimentos bancários não estavam tão familiarizados com a
assinatura do Comandante da OM, como os militares da convivência diária deste
Oficial superior, que foram inquiridos no APF.
Como se vê, os fatos imputados ao flagranteado são claros e há lastro probatório
mínimo e suficiente para o recebimento da Denúncia, uma vez que o documento
falseado estava apto a ludibriar terceiros, no caso, instituições financeiras para
obtenção de empréstimos.
Até porque, pelo que se observou nos autos, é possível inferir que os militares
lotados na secretaria do BGP, a exemplo do Sd PETERSON, provavelmente só
perceberam de imediato a falsificação contida no documento apresentado pelo
denunciado porque eles já conheciam e estavam acostumados com a forma de
assinatura de seu comandante. (...)". (Grifos nossos.)
Embora a tese de crime impossível tenha sido suficientemente afastada no Acórdão
embargado, outros fundamentos serão acrescentados em homenagem ao Recurso defensivo.
Ao examinar o objeto do crime no APF (Evento 1 - fl. 15) — Declaração de Prorrogação de
Tempo de Serviço, rubricada pelo Comandante do BGP —, não é possível, de pronto e a olho nu,
recusar-lhe fé pública, nem mesmo desconfiar de sua autenticidade sob o argumento de haver erro
grosseiro. Esse contexto rechaça a tese de ser documento absolutamente ineficaz.
A declaração de prorrogação de tempo de serviço é documento ostensivo, naturalmente
vocacionado a fazer prova da situação do militar perante terceiros, os quais, no presente caso, não
eram militares.
Em face das potenciais consequências advindas dessas declarações, esse documento está
dotado de fé pública, o que interfere, quando falsificado, no âmago da credibilidade das Forças
Armadas.
Em sua estrutura básica, a Declaração sub examen apresenta-se regular, com cabeçalho, texto
e fecho. O cabeçalho possui o Brasão das Armas Nacionais e a identificação dos escalões hierárquicos,
inclusive o nome histórico da OM. Consta o título expresso: "DECLARAÇÃO" e seu conteúdo é coerente,
in verbis:
"Declaro para fins que o Sd Ramon Leite Freire, identidade militar: 111184137-3
e CPF: 704757871-45 Serve no batalhão da Guarda Presidencial e tem o seu tempo
de serviço prorrogado de 28 de fevereiro 2019 e 28 de fevereiro 2020.".
Ao final, o documento foi rubricado, com o engodo de normalidade, no espaço reservado ao
Comandante do BGP, Ten Cel PEDRO AIRES PEREIRA JUNIOR, sem transparecer qualquer adulteração
ou irregularidade.
A forma como o documento foi produzido, a inexistência de rasuras e de falhas gráficas em seu
conteúdo contrastam fortemente com a ilação de que "não tinha qualquer aptidão de ludibriar quem

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/05/2021 21:16:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2155c4b00a
quer que seja", inclusive terceiros, por erro grosseiro na assinatura do Comandante da OM.
Como fundamentado, a desconfiança da autenticidade do documento não decorreu de seus
aspectos intrínsecos, mas de fatores extrínsecos, como a experiência dos soldados da Secretaria,
acostumados com a cotidiana rubrica do seu Comandante, e a existência no local de outros registros
autênticos para comparação.
Sabe-se que o cerne da análise da existência de eventuais erros grosseiros, em documentos
falsificados, reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos extrínsecos.
Mesmo assim, após a suspeita do Sd RAPHAEL PETERSON PEREIRA, o Sub Ten VALMIR
BARBOSA SAMPAIO, Adjunto do Secretário, empreendeu diligência, comparando a rubrica suspeita com
outras assinaturas do Comandante. Imediatamente, relatou o fato ao Maj Glauco, Comandante da 1ª
Cia Inf Gd, o qual também não viu correspondência. Por fim, a averiguação chegou ao Comandante do
BGP, que finalmente desconheceu a assinatura e o teor do documento.
Em casos semelhantes, nos quais se desconfia da veracidade do documento recebido, a
Jurisprudência entende que a realização de diligências afasta a argumentação de haver contrafação
grosseira.
Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes, inclusive de minha relatoria, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO. ATESTADO MÉDICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. (...) IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. (...)
3. A contrafação apta a enganar qualquer homem médio e, inclusive, agentes da
Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua
autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de
crime impossível. (...)"; (STM. Apelação nº 7000065-19.2019.7.00.0000. Relator Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 10.9.2019. Publicação: 30.9.2019.)
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 311 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA OU
CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) PROVIMENTO DO APELO. MAIORIA DE
VOTOS.
(...) Não caracteriza falsificação grosseira, ou, crime impossível, a contrafação
apta a enganar o homem médio, inclusive, os agentes da Administração Militar, que
procederam a diversas diligências para averiguar a autenticidade dos documentos
falsos. De igual sorte, é irrelevante para a configuração do crime em comento
eventual possibilidade de controle posterior, porquanto se trata de crime formal. (...)
Com relação a este segundo delito, da mesma forma que o primeiro, não há que
cogitar na ocorrência de falsificação grosseira, porquanto, também foram realizadas
diversas diligências, pela Administração Militar, com a finalidade de apurar a
veracidade de tais documentos, que só foram reputados falsos após as devidas
averiguações por parte da Administração Militar. Ressalta-se, que tais fatos também
foram praticados em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.
(...)
Recurso conhecido e provido.
Decisão por maioria.". (STM. Apelação nº 7000601-30.2019.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento: 28.5.2020. Publicação:
19.6.2020.)
Torna-se oportuno pontuar as hipóteses nas quais o meio empregado é considerado
absolutamente ineficaz, podendo configurar o crime impossível.
Citando Aníbal Bruno, ensina Enio Luiz Rossetto que a idoneidade do meio pode ser absoluta ou
relativa, in verbis:
"(...) Há inidoneidade absoluta do meio, quando este é essencialmente incapaz
de produzir o resultado: açúcar administrado em vez de veneno, emprego de arma de
fogo sem projétil. Há inidoneidade relativa se o meio, em si mesmo eficaz, se tornou
impróprio pela maneira ou nas circunstâncias em que foi empregado: veneno em
dose abaixo da eficácia, arma que o agente não soube manejar. (...)". (ROSSETTO,
Enio Luiz. Código penal militar comentado. 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012. p. 171.)
A Doutrina fornece nítida concepção. O meio executório absolutamente inidôneo não produz

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/05/2021 21:16:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2155c4b00a
qualquer risco ao bem jurídico tutelado.
Exemplo clássico de crime impossível é a impressão de notas de R$ 3,00 (três reais). Se esse
fosse o caso dos autos, a declaração supostamente assinada pelo Comandante do BGP jamais lesaria a
fé pública ou feriria a credibilidade das Forças Armadas.
Logicamente, a tese de crime impossível não se aplica ao caso concreto, porque a suposta
declaração poderia enganar qualquer agente de instituição financeira, os quais não estão
familiarizados com a assinatura do signatário e nem possuem acesso a registros comparativos.
No mesmo sentido, o Subprocurador-Geral da Justiça Militar ALEXANDRE CONCESI manifestou-
se em Contrarrazões, in verbis:
"(...) Nesse sentido, fica evidenciado que o documento era dotado de
potencialidade lesiva, haja vista que, diversamente do que ocorreu no âmbito da OM,
os funcionários das instituições financeiras não teriam condições de reconhecer, de
plano, que a assinatura do Comandante fora falsificada. O cenário seria diverso
caso se tratasse da falsidade de uma assinatura que fosse de conhecimento
comum no âmbito da instituição em que seria apresentada - o que,
definitivamente, não é o caso dos autos. (...)". (Grifo nosso.)
Portanto, descabe, em momento tão prematuro como o pré-processual, afirmar que houve
crime impossível. O contexto é muito contraditório, pois, por fatores puramente extrínsecos, o
Soldado da Secretaria da OM, e não o integrante da instituição financeira, suspeitou da assinatura.
Nessa base, há precedente unânime desta Corte Castrense, lavrado nos autos da Apelação nº
185-26.2011.7.11.0011, de relatoria do Eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, in verbis:
"EMENTA. APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. CHEQUE FURTADO. CRIME
TENTADO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
Resta configurada a tentativa de estelionato, e não crime impossível, quando o
agente, apesar da fraude, não consegue obter a vantagem ilícita em prejuízo da
vítima.
Só é imputável a tentativa quando a impossibilidade de consumação do crime
decorre da ineficácia absoluta do meio empregado ou da impropriedade absoluta do
objeto.
Inexistindo falsificação grosseira, tendo o falso sido descoberto por profissional
em razão de sua experiência e conhecimento específicos, não há que se cogitar de
crime impossível.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.". (STM. Apelação nº 185-
26.2011.7.11.0011. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento:
9.6.2015. Publicação: 2.7.2015.)
Observe-se, na citada Decisão, que naquele caso também os fatores intrínsecos prevaleceram,
e não os extrínsecos.
Nesta Justiça Especializada, há crucial ponto a ser frisado, o qual não pode escapar de nossa
análise. O que define se há ou não crime impossível independe de os militares, no dia do delito, serem
aqueles capacitados a reconhecer a assinatura do Comandante. O olhar deve focar na montagem do
documento, e não nas pessoas que acidentalmente o receberam.
Se o Soldado da Secretaria tivesse sido substituído por outro naquela data, talvez o crime
jamais fosse investigado e não se estaria, agora, analisando o erro grosseiro.
In casu, se fosse o protocolista, possivelmente o falso documento teria sido autenticado. Isso só
não ocorreu porque o Auxiliar da Secretaria conhecia bem as rotinas da administração e os detalhes da
OM.
Para tutelar as Forças Armadas dessas situações, o estudo da tipicidade (subsunção do fato à
norma) debruça-se na confecção do documento (fatores intrínsecos) e não nas pessoas que
acidentalmente conheçam a assinatura do Comandante (fatores extrínsecos).
Não bastasse, até a definitiva confirmação da falsidade, a análise da assinatura passou por 4
(quatro) militares, de diferentes graduações e postos (Sd RAPHAEL PETERSON PEREIRA, Auxiliar do
Secretário, Sub Ten VALMIR BARBOSA SAMPAIO, Adjunto do Secretário, Maj Glauco, Cmt 1ª Cia Inf Gd,
e o Ten Cel PEDRO AIRES PEREIRA JUNIOR, Cmt BGP). Esse cenário já afasta por completo a tese de
crime impossível.
Se assim foi necessário na OM, o que teria acontecido na Instituição financeira? A resposta
aponta, naturalmente, para que o caso seja aprofundado em sede processual, sem o drástico e o
embrionário arquivamento dos autos, em franca desproteção da sociedade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/05/2021 21:16:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2155c4b00a
Por todos os vértices, a tese de atipicidade da conduta, com base na ocorrência de crime
impossível, por ineficácia absoluta do meio, não encontra respaldo nos bem lançados fundamentos do
Acórdão embargado.
Diante da prova da materialidade e dos fortes indícios de o flagranteado ter praticado o crime
de falsificação de documento, descrito no art. 311 do CPM, com a concreta intenção de ludibriar a
empresa financeira AGI BANK, ratifico a posição majoritária que desconstituiu a Decisão recorrida e
recebeu a Denúncia por estar revestida das formalidades legais e haver justa causa para iniciar a APM.
A passagem do documento falsificado para a autenticação pela Secretaria seria, tão somente, um meio
de atingir o fim de enganar a Instituição Financeira.
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria
Pública da União em favor do Sd Ex RAMON LEITE FREIRE, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:23:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfd978b4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000900-70.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencido, divergindo da douta maioria, ao conhecer e acolher os Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defensoria Pública da União para, reformando o Acórdão lavrado nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 700048-46.2020.7.00.0000, manter a Decisão a quo, que não recebeu a Denúncia
oferecida em desfavor do Sd Ex RAMON LEITE FREIRE, como incurso no art. 311 do CPM.
Registro, inicialmente, que, nesta oportunidade, mantive o mesmo entendimento firmado quando do
julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 700048-46.2020.7.00.0000.
Em síntese, trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade (Evento 1) opostos pela Defensoria Pública
da União em favor do Soldado do Exército RAMON LEITE FREIRE contra o Acórdão desta Corte, de 8 de
outubro de 2020, lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 700048-46.2020.7.00.0000
(Processo Relacionado 48-46 - Evento 27 - Vol. 1).
Conforme Ata da Sessão de Julgamento do Recurso em Sentido Estrito, esta Corte, por maioria, deu
provimento ao Recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR para, desconstituindo a Decisão
recorrida, receber a Denúncia oferecida contra o Soldado RAMON LEITE FREIRE, como incurso no art. 311
do CPM, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito, nos termos
do voto do Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Alte Esq LEONARDO PUNTEL e Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
Em síntese, pugnou a DPU pela prevalência do voto divergente, da lavra da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, para que a Decisão recorrida fosse mantida, tendo em vista a
ausência de justa causa para instauração da ação penal militar, bem como a atipicidade formal e material
da conduta e a inocorrência de dano à Administração Militar, por impossibilidade penal.
Como se sabe, ao Ministério Público Militar cabe promover a ação penal militar, nos termos do inciso
XXXV do art. 5º da Constituição Federal, que prevê: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito". Sua legitimação se dá por força do art. 129 da Carta Magna, que dispõe:
"promover, privativamente, a ação penal pública".
Ao oferecer a Denúncia, o MPM vale-se do direito público subjetivo processual em face da existência de
um litígio de natureza criminal militar, a fim de que o Estado-Juiz, no exercício da jurisdição, componha o
conflito intersubjetivo de interesses, segundo o direito objetivo. É o poder-dever de punir a se realizar
pelo exercício do jus persequendi.
O art. 30 do CPPM preconiza que a denúncia deve ser oferecida sempre que houver "prova de fato que,
em tese constitua crime" e, pelo menos, "indícios de autoria". Assim, para que a Denúncia possa ser
recebida, de modo a ensejar a instauração da ação penal, torna-se imprescindível apenas que se esteja
diante de um fato típico, com indícios de autoria delitiva.
No caso em exame, consta nos autos que o Acusado Sd Ex RAMON LEITE FREIRE, em tese, no dia 26 de
julho de 2019, com a finalidade de obter empréstimo em uma instituição financeira, teria elaborado uma
declaração de prorrogação de tempo de serviço e assinado no lugar do Comandante do Batalhão da
Guarda Presidencial - BGP.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:23:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfd978b4
Após ser denunciado pelo Ministério Público Militar, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM,
no dia 8 de novembro de 2019, rejeitou a Exordial acusatória por atipicidade da conduta e por falta de
justa causa para a ação penal, considerando que o documento, em tese falsificado pelo Denunciado, não
teria aptidão para ludibriar a Administração Militar, haja vista o erro grosseiro da assinatura inserida no
lugar do Comandante da Organização Militar. Para tanto, a Decisão foi fundamentada no art. 395, inciso
III, do Código de Processo Penal comum, c/c o art. 3º, alínea "a", do CPPM e art. 32 do CPM.
Nessa toada, irreparável a Decisão no que tange ao não recebimento da Denúncia oferecida. Isso porque
a falsidade grosseira não é suficiente para concretizar o delito previsto no art. 311 do CPM, visto que,
para isso, exige-se a potencialidade lesiva do documento falsificado ou adulterado e, dessa forma, a
adulteração ou a modificação grosseira, não apta a ludibriar terceiros, é inócua para o fim a que foi
produzida.
Ademais, a falsificação grosseira impossibilita a consumação do falsum, por absoluta ineficácia do meio e,
por consequência, afasta a tipicidade, elemento necessário para a caracterização do crime. Dessa feita,
ausente um dos elementos indispensáveis para a caracterização do delito, a rejeição da Denúncia, com
fulcro no inciso II do art. 78 do CPPM, é medida que se impõe.
Esse é o entendimento desta Corte. Confira-se:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E USO DE
DOCUMENTO FALSO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.
A Decisão judicial faz alusão ao art. 32 do CPM, que aduz a tese de crime impossível
pela falsificação grosseira; também, com fulcro no art. 395, incisos II, do CPP comum,
rejeita a Denúncia por entender como ausente pressuposto processual ou condição da
ação. Os autos atestam que a ficha de pernoite, objeto material da suposta falsificação,
não seria capaz de gerar qualquer efeito danoso, muito menos efetivo prejuízo à
Administração Militar ou ao serviço militar, como exige o tipo penal do art. 311 do CPM.
Demonstrada a grosseira falsificação, torna-se impossível a consumação do
falsum, por absoluta ineficácia do meio. A evidente imprestabilidade do meio
empregado leva ao afastamento de um dos elementos necessários para
caracterização do crime, qual seja, a tipicidade. Ausente um dos elementos
necessários para a configuração do crime, cabe a rejeição da Denúncia com
espeque no art. 78, inciso II, do CPPM. Prevaleceu o entendimento de que a
apuração na esfera disciplinar, pela autoridade competente, com eventual aplicação de
sanção disciplinar, antecipará as naturezas reeducativa, preventiva e retributiva de
possível sanção penal. Recurso ministerial desprovido. Decisão unânime." (Superior
Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 0000241-41.2011.7.01.0301. Relator
Ministro Gen Ex RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO. Data de Julgamento:
10/04/2012. Data de Publicação: 24/05/2012). (Destaque nosso).
Assim, apesar de não compactuar com esse tipo de comportamento, a atitude do Soldado não enseja a
atuação do Poder Judiciário, com a instauração de uma Ação Penal Militar, pois desproporcional ao
ocorrido. Tal situação melhor se enquadra em responsabilidade disciplinar a ser analisada pelo
Comandante daquela Organização Militar, se assim entender cabível, sob pena de cada vez mais os
poderes dos Comandantes ficarem restritos, no aguardo de decisões judiciais para pequenos desvios
disciplinares que melhor e mais tempestivamente seriam solucionados à luz dos Regulamentos Militares.
Diante de tais fatos, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM, acertadamente, rejeitou a
Denúncia, por ausência de justa causa para a persecução criminal, considerando, para tanto, a
desproporcionalidade de instauração de uma Ação Penal Militar. Vale dizer que o Direito Penal é a ultima
ratio, tendo como premissa a dignidade da pessoa humana.
Com razão o Juízo a quo. No presente caso, entendi que os elementos apresentados pela Acusação não
foram suficientes para a instauração de uma persecutio criminis contra o Denunciado.
Dessa forma, os fatos narrados na Denúncia não apontam para a deflagração da Ação Penal, devendo a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:23:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfd978b4
Decisão a quo ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos Infringentes opostos pela
Defensoria Pública da União para, reformando o Acórdão lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito
nº 700048-46.2020.7.00.0000, manter a Decisão a quo, que não recebeu a Denúncia oferecida em
desfavor do Sd Ex RAMON LEITE FREIRE, como incurso no art. 311 do CPM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.